Tribunal: TJBA
Processo: 0303321-35.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303321-35.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ BRANDAO DANTAS COSTA e outros

Advogado(s)
:
CLEVSON LIMA BOMFIM, WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA, FERNANDO MOURA FERNANDES FILHO, LILIANE DE JESUS LIMA, MARIA GABRIELA DOS SANTOS CRUZ

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BIG

Advogado(s)
:
RAUL NEI MARQUES REQUIAO, ROSANA DOS SANTOS LOPES, CLAUDIO MARCOS RICL DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DANOS EM ESTRUTURA DE EDIFICAÇÃO. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PROJETO ARQUITETÔNICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

2. A decisão embargada concluiu pela inexistência de elementos técnicos suficientes para atribuir com segurança a responsabilidade exclusiva à parte apelada pelos danos decorrentes de infiltração em estrutura de prédio, ressaltando a ausência de projeto arquitetônico e a realização de reformas internas não autorizadas pelos apelantes.

3. Os embargos alegam omissão quanto à análise de pontos do laudo pericial que, no entendimento da parte embargante, comprovariam a responsabilidade da embargada.

4. Apresentadas contrarrazões pelo embargado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a responsabilidade da embargada pelos danos causados por infiltração em área técnica e comum do prédio, notadamente diante das conclusões do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
7. Não se verifica a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, que analisou adequadamente os elementos constantes dos autos.
8. A alegação de omissão, no caso, representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito.
9. Conforme entendimento do STJ: “Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.” (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado afasta a possibilidade de atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº 0303321-35.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador/Ba, embargante LUIZ BRANDAO DANTAS COSTA e embargada CONDOMINIO DO EDIFICIO BIG.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.